Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706545-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: MIL E UMA SAPATILHAS BSB LTDA, HERTHA SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. À agravante para realiza-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 09.03.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator